Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução: ausência de previsão legal para suspensão do feito até o trânsito em julgado dos embargos à execução recebidos sem efeito suspensivo e julgados extintos sem julgamento do mérito. Apelo somente da embargada referente aos honorários sucumbências, o que não constitui prejudicial externa, nem as investigações de natureza cível e criminal decorrentes da contratação executada, já que não proposta a respectiva ação penal.